Tribunal: TJES
Processo: 5001971-45.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001971-45.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FERNANDO NOGUEIRA CALMON e outros (4)

APELADO: NEUZIMAR MARTINS CRISTINO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BAT. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. PRODUÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O CASO CONCRETO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Conquanto seja relativa a presunção de veracidade dos fatos narrados no Boletim de Acidente de Trânsito – BAT, deve prevalecer a dinâmica do acidente de trânsito nele descrita, quando, oportunizada à parte interessada a produção de provas capazes de infirmar a presunção em referência,
a mesma permaneceu inerte.

2.
No tocante aos danos morais, s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
"a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço
dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o
dano moral
nesses casos opera-se
in re ipsa
,
em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). [...]” (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.

3
.
No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

4.
Pelo critério bifásico, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

5.
Quando o quantum indenizatório mostra-se excessivo para o caso concreto, deve ser reduzido de modo a atender “aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.” (
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001971-45.2020.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NORMELIA SALEZZE CALMON; RAFAELA SALEZZE CALMON; GABRIELA SALEZZE CALMON e MONIQUE PÂMELA RANGEL CALMON

RECORRIDO : NEUZIMAR MARTINS CRISTINO e ANDRINHO MARTINS CRISTINO

MAGISTRADO :
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo acidente de trânsito que
ensejou a morte do marido e pai das Recorrentes e o
Segundo Recorrido, que conduzia a motocicleta de propriedade d
a
Primeir
a
Recorrid
a
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o acidente de trânsito em referência envolveu 4 (quatro) veículos, sendo 3 (três) automóveis e 1 (uma) motocicleta, e resultou na morte de 4 (quatro) pessoas e 2 (duas) gravemente
lesionadas.

O
Boletim de Acidente de Trânsito – BAT, emitido pela Polícia Rodoviária Federal, relata que o acidente em questão ocorreu em
23.12.2019,
às 18:40 horas, no Km 130 da BR 101, em Linhares – ES.

A narrativa do acidente constante do BAT é a seguinte:

Da dinâmica do acidente narrada no Boletim de Acidente de Trânsito em referência, extrai-se
que o veículo conduzido
pelo
d
e cujus

Luiz Fernando Nogueira Calmon

foi o
causador
do acidente de trânsito,
pois,

após invadir a contramão de direção, colidiu
lateralmente com o veículo Voyage CL MB (V4) e frontalmente com o veículo Ford Ka SE 1.0 HA (V2),
e, na sequência,
o veículo pertencente ao
P
rimeiro
Re
querente e conduzido pelo
S
egundo
Requerente
(V3, motocicleta Yamaha Factor, ano 2011, placa OCY-3825),
envolveu-se, também, no acidente.

Registre-se que, no momento do acidente, apenas V1 transitava na contramão de direção. Os outros 3 (três) veículos foram abalroados em sua mão de direção.

Nesse contexto, muito embora as
Requeridas/
Recorrentes tenham juntado aos autos laudo
técnico na tentativa de demonstrar a alegada ausência de responsabilidade do

d
e cujus

Luiz Fernando Nogueira Calmon,
o referido laudo é inconclusivo.

Conquanto afirme estar indicando 2 (duas) possíveis dinâmicas do acidente, nas 2 (duas), o veículo conduzido por Luiz Fernando Nogueira Calmon invadiu a contramão de direção e colidiu lateralmente com o V4 e frontalmente com o V2 e, na sequência, o V3 envolveu-se no acidente, ou seja, em ambas, o acidente decorreu da conduta ilícita do V1.

Em uma d
as
possíveis dinâmicas
apontadas
, o laudo técnico indica apenas a hipotética possibilidade de o condutor do V1 ter tentado uma ultrapassagem ou ter sofrido um mal súbito, antes de ingressar na contramão de direção, o que, entretanto, não restou provado nos autos
.

D
iversamente do que alegam as Recorrentes, a simples possibilidade de o
d
e cujus

Luiz Fernando Nogueira Calmon
ter sofrido um mal súbito (não comprovado nem mesmo indiretamente), por si só, não é suficiente para configurar a alegada excludente de responsabilidade.

Registre-se,
por outro lado, que,
embora intimad
a
s para especificarem as provas que pretendiam produzir, as Requeridas/Recorrentes permaneceram inertes, razão pela qual o juízo
a quo
, entendendo que a solução da controvérsia não demandava a produção de outras provas, julgou antecipadamente a lide.

Assim,
embora
oportunizada à parte Requerida, ora Recorrente, a produção de provas no sentido de infirmar a presunção relativa de veracidade do BAT, a mesma permaneceu inerte.

Nesse contexto
, não vejo como modificar o entendimento adotado na sentença recorrida, acerca da responsabilidade do
de cujus
Luiz Fernando Nogueira Calmon
pela ocorrência do acidente de trânsito em questão.

Q
uanto aos danos materiais,
a parte Autora/Recorrida trouxe aos autos documentos que comprovam que Neuzimar Martins Cristino, proprietária do automóvel, suportou o pagamento de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) referentes as despesas administrativas decorrentes do sinistro (transporte e pátio).

Por outro lado, o BAT, as fotografias e os orçamentos juntados aos autos demonstram a ocorrência de perda total da motocicleta
de propriedade de
Neuzimar Martins Cristino,
não merecendo reparo o capítulo da sentença que condenou as Recorrentes, nos limites das forças da herança recebida em razão do falecimento de
Luiz Fernando Nogueira Calmo,
a indenizar a Autora/Recorrida com base no valor constante da tabela fipe da época do sinistro - R$ 3.874,00 (três mil e oitocentos e setenta e quatro reais) -, devendo a Autora/Recorrida providenciar a documentação necessária à transferência do salvado para as Requeridas/Recorrentes.

No tocante aos danos morais, restou comprovado nos autos que
Andrinho Martins Cristino,
qualificado como “motorista profissional” na inicial,

sofreu lesões em sua perna direita em decorrência do acidente, permanecendo afastado de suas atividades laborais por um período superior a 60 (sessenta) dias.

O
corre que, o
s laudos médicos juntados aos autos não descrevem as lesões sofridas pelo Autor/Recorrido, limitando-se a indicar que o mesmo era portador de “afecção CID 10 v 29.9”, ou seja, “
Motociclista (qualquer) traumatizado em um acidente de trânsito não especificado.”

Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar
a que tipo de tratamento
Andrinho Martins Cristino
necessitou ser submetido (
cirúrgico, fisioter
ápico
ou outro tratamento), não
havendo nos autos informação acerca de eventual internação do mesmo.

Quanto
ao valor da indenização por danos morais, “é sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo critério bifásico, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame, observando o critério bifásico, as circunstâncias do caso, as partes envolvidas
e os valores das indenizações fixadas pelo TJES e pelo STJ em casos assemelhados ao ora em exame
, tenho que o valor fixado a título de danos morais - R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) – mostra-se excessivo.

Nessa ordem de ideias, tenho que a redução do
quantum
indenizatório, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) “atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
1

E
m face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrados em favor de
Andrinho Martins Cristino
, fixando-a em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)